Tribunal: STF
Processo: ARE 1572673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. Demissão a bem do serviço público. Escrivão de polícia demitido a bem do serviço e absolvido em processo crime, nos termos do art. 397, incs. I e III do CPP. Independência entre as instâncias administrativa, civil e penal. Suporte fático suficiente para a manutenção da pena administrativa. Imputação que também envolvia procedimento irregular de natureza grave, apenado com demissão. Reintegração indevida. Precedentes desta Corte. Apelo não provido” (eDOC 17 – ID: 52878a2e, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da prova que sustentou a demissão do servidor recorrente.



    Alega-se que, [s]e um elemento de convicção – aqui, o flagrante preparado – foi declarado nulo (nulidade absoluta) perante a autoridade judicial responsável por lhe conferir valia, sua transmigração a outra seara não tem o condão de lhe ressuscitar a serventia, em uma anômala repristinação probatória (eDOC 19 – ID: 98264b58, p. 11).



    Argumenta-se que a imputação criminal foi considerada atípica pelo Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca Central de São Paulo, valendo realçar que o Magistrado oficiante no DIPO considerou o flagrante absolutamente ilegal em relação a Douglas Jorge Ramos (eDOC 19 – ID: 98264b58, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.316.369, paradigma do tema 1.238 da repercussão geral, do qual fui redator do acórdão, assentou que são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. 



    Eis a ementa deste precedente:  



    “Repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Administrativo. Processo administrativo. Condenação imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em face de empresa do ramo de gases industriais e medicinais, por suposta formação de cartel. 2. Com fundamento no art. 323-A do RISTF, é possível conferir maior alcance para a decisão a ser tomada no Plenário Virtual, evitando-se o estreitamento da deliberação a um aspecto preliminar, relativo ao reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria. 3. A experiência desta Suprema Corte permite que se avance nas discussões, para reafirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema, no sentido da inadmissibilidade, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário. 4. Não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito de judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. 5. Impossibilidade de valoração e aproveitamento, em desfavor do cidadão, de provas declaradas nulas em processos judiciais. Precedentes. 6. Jurisprudência do Tribunal no sentido da admissibilidade, em processos administrativos, de prova emprestada do processo penal, desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao devido processo legal 7. Repercussão geral reconhecida. 8. Flagrante ilicitude das provas utilizadas no julgamento realizado pelo CADE. Acórdão recorrido reconhece que a condenação imposta no âmbito administrativo baseou-se em provas que tiveram origem, direta ou indiretamente, em interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. Não há espaço para acolher as teses defendidas pela autarquia, as quais conduziriam a um indevido aproveitamento de provas ilícitas em processo de fiscalização inaugurado para apuração de suposta formação de cartel. Acolher semelhante raciocínio corresponderia a um grave atentado contra a literalidade do art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, que preconiza a inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. Além disso, ensejaria uma afronta ao entendimento sedimentado nesta Corte, que estabelece limites rígidos para o uso de prova emprestada em processos administrativos. 10. Reafirmação da jurisprudência consolidada do Tribunal. Não provimento ao recurso extraordinário. 11. Fixação da tese: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário” (ARE 1316369 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22.03.2023)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, muito embora não tenha havido condenação da seara criminal, a motivação da Administração Pública para a demissão do policial remete a um juízo de valor realizado quanto à reprovabilidade do comportamento do agente público realizar escolta particular de pessoas desconhecidas, sem a devida cautela com relação à natureza das substâncias que seriam transportadas, bem como sobre os sujeitos que seriam escoltados, com o uso de armamento da polícia e do prestígio da instituição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme se verifica, o referido processo disciplinar foi regularmente instaurado por Portaria nº 049/2015, que descreveu minuciosamente os fatos imputados ao servidor, assim como os dispositivos legais incidentes à espécie. 



    Segundo narra a Portaria inaugural do Processo Administrativo Disciplinar PAD, instaurado em 09/04/2015 (fls. 267/270), no dia 13/08/2013, no Município de São Paulo, o autor, Douglas Jorge Ramos, foi preso e autuado em flagrante por possíveis infrações ao disposto nos arts. 33, caput, e §1º, e 35, caput, da Lei nº 11.346/2006 drogas sem autorização / associarem-se duas ou mais pessoas (fls. 31/32), consoante Boletim de Ocorrência lavrado em 14/05/2013 (fls. 33/38) e auto de prisão em flagrante (fls. 39/53).



    (...)



    Em 20/05/2013 foi determinado o relaxamento da prisão em flagrante do autor Proc. IP nº 0043342-57.2013.8.26.0050, uma vez que se tratou de flagrante preparado em investigação em desfavor de Roniely Estavam de Freitas e Rafael Joferti Ribeiro, inexistência de laudo comprobatório da natureza entorpecente da substância apreendida (fls. 183/185) e de sua associação ao tráfico de drogas (fls. 131/133). 



    Iniciada a Apuração Preliminar nº 914/2013, apontou a Equipe “C” da Divisão de Apurações Preliminares da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, em manifestação de 24/01/2014, que, embora apontado posteriormente que a substância apreendida no carro do autor no momento de sua prisão não estivesse listada pela ANVISA como entorpecente, houve “indícios, ao menos em tese, de transgressão disciplinar perpetrada pelo escrivão de polícia interessado, embora tenha se safado do crime a si imputado, ficamos perplexos com suas falas, ou seja, mal conheceu a pessoa Daniel, (em uma festa rave), sem efetuar qualquer pesquisa de dados, para ele passou a realizar escoltas, 'usando armamento da polícia', dizendo transportar valores em espécie que recolhia em danceterias, mediante a soberba paga de R$ 2.000,00 por escolta, 'não se preocupando contudo em confirmar o que transportava', e que Daniel consigo mantinha contato através de ligação telefônica, entretanto não soube apontar o número, nem os endereços por onde passou por três vezes na provável recolha de valores em espécie. É de assombrar o tino policial por si apresentado”, razão pela qual instaurou-se a Sindicância Administrativa (fls. 175/176).



    No âmbito do Inquérito Policial, o Ministério Público ofertou denúncia contra o autor como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (fls. 198/201). 



    E, diante do resultado negativo do laudo químico-toxicológico do Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística para a substância envolvida no episódio, o douto juízo da 22ª Vara Criminal houve por bem rejeitar a denúncia, na forma do art. 397, incs. I e III, do CPP (fls. 208/210). 



    Seguiu-se, no entanto, a Sindicância Administrativa, observando-se, ali, conforme apurado no citado laudo químico-toxicológico, que embora o material encontrado no carro do autor não figurava como ecstasy, se tratava de Metilona - Tetahidrocanabinol, substância relacionada na Lista F2 (lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil), da Portaria SV/MS nº 344, de 12/05/1998, conforme atualização realizada em 18/02/2014 (fls. 255/259), ou seja, substância psicotrópica.



    E, por tal razão, concluiu a Divisão de Apurações Preliminares que “o Estado não pode admitir que integrante do sistema de segurança pública, obrigado não somente a zelar pelo cumprimento da lei, mas também dar bom exemplo de conduta moral compatível com a função, simplesmente comercialize substâncias que, embora à época dos fatos não fossem caracterizadoras de crime, eram psicotrópicos potencialmente danosos aos cidadãos, cuja integridade, bem estar e segurança o mesmo agente público jurou cuidar. Pior, que se utilize de equipamento letal e treinamento fornecidos pelo Estado para garantir a segurança dessa atividade imoral. Também não se pode admitir que o Estado se exponha à condição de manter em seus quadros um agente do sistema de polícia que, tempos antes, comercializava livremente substância psicotrópica, depois classificada como droga ilícita. Então, aqui nem de longe se fala em conduta criminosa, mas de clara incompatibilidade moral com o cargo público exercido, afinal, o mínimo que se pode exigir do agente público é lealdade aos fins a instituição que integra e representa” (fls. 264).



    Foi então instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 049/15 em abril de 2015, visando apurar, “sob o crivo do contraditório e com as garantias da ampla defesa (...), a conduta do policial civil DOUGLAS JORGE RAMOS Escrivão de Polícia RG nº 20.465.488 -SSP/SP, o qual teria, 'in thesi', infringido os arts. 74, II, cumulado com o descumprimento dos deveres descritos nos incisos II, III, V (1ª parte), IX, e XIV, do art. 62, e também as transgressões descritas nos incisos I, XXVII, e XXXV, do art. 63, todos da Lei Complementar nº 207/79, alterada pela Lei Complementar nº 922/02” (fls. 279). 



    Observe-se que, citado, foi interrogado, acompanhado de seus procuradores (fls. 311/318), bem como apresentou defesa prévia, ofertando rol de testemunhas (fls. 319/322), as quais foram ouvidas perante a 5ª Unidade Processante Permanente (fls. 359/369 e 374/384). Foram apresentadas, ainda, suas alegações finais (fls. 429/443), ao que se seguiu, pela Corregedoria Geral da Polícia Civil proposta de aplicação de pena de suspensão por 90 (noventa) dias, convertida em multa, nos termos do art. 73, inc. I, LOP (fls. 453/456), seguida pelo Conselho da Polícia Civil (fls. 462/466) e pelo Gabinete do Delegado Geral de Polícia (fls. 470/471).



    (...)



    Daí a proposta de demissão, prevista no art. 67, inc. I, por infração ao disposto nos arts. 62, incs. II, III, V, e IX, 63, inc. XXVII e pela prática de procedimento irregular de natureza grave (art. 74, inc. II), todos da Lei Complementar nº 207/79 (fls. 479), acolhida pela Secretaria de Segurança Pública (fls. 482/485). 



    Posteriormente à decisão administrativa, houve interposição de recurso administrativo (fls. 509/518), cuja decisão julgou improcedente o recurso (fls. 520). 



    Ora, é certo que não é possível ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, a fim de verificar o grau de conveniência e oportunidade da medida, ficando sua análise limitada à legalidade do ato. 



    O controle judicial dos atos administrativos se circunscreve ao exame da legalidade e da legitimidade do ato, não podendo imiscuir-se o Judiciário na discricionariedade do Administrador Público.



    (...)



    O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é plenamente admitido, entretanto, em situações em que há desvios das formas exigidas por lei (controle formal) e em situações em que há abuso no exercício da discricionariedade (controle do mérito). É certo, porém, que esta forma de ingerência é excepcional, sendo autorizada tão somente quando há flagrante abuso deste poder ou situações teratológicas, o que não é o caso dos autos. 



    E da análise do processo administrativo juntado aos autos, é possível afirmar que a sua conclusão foi coerente com o acervo probatório existente. Ficou evidenciado que o autor, escrivão de larga experiência, na intenção de incrementar seu orçamento por razões desconhecidas, realizou trabalho de “escolta” ou “bico”, sob pagamento de R$ 2.000,00. Para tanto, submeteu-se a transportar sujeito conhecido em ambiente sabidamente pernicioso, portando sacola com conteúdo suspeito, em circunstâncias que claramente sugeririam o acobertamento de um ato ilícito posto que, embora não se tratasse de substância entorpecente até aquele momento histórico, aquelas cápsulas logo após os fatos vieram a ser consideradas ilícitas posteriormente. 



    Logo, ainda que não houvesse prova material da entrega de substâncias na época listadas como entorpecentes, as provas coligidas bastaram para que se demonstrasse a conduta irregular, de natureza grave.



    Sendo assim, a prática dessas irregularidades, sem sombra de dúvidas, configura infrações funcionais de natureza grave, contrárias ao serviço público. 



    Anote-se, aqui, que o autor não foi apenado administrativamente pela prática de crime, mas sim por graves infrações aos deveres de seu cargo, manifestas na reprovabilíssima conduta apurada nos autos. 



    Além do mais, as formalidades essenciais no procedimento disciplinar foram totalmente observadas em âmbito administrativo, estando a decisão administrativa devidamente fundamentada e em harmonia com as provas obtidas em sede administrativa, inexistindo questionamento a este propósito. 



    Portanto, a penalidade mostra-se condizente com a gravidade da conduta, não havendo que se falar em violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade inexistindo respaldo legal para agasalhar a pretensão de reintegração do apelante” (eDOC 17 – ID: 52878a2e)  



    Dessa forma, o fundamento para a demissão do recorrente ultrapassa a discussão quanto à licitude das provas colhidas na prisão em flagrante. Efetivamente, o fato de o flagrante ter sido declarado nulo, por ter sido movido de maneira preparada previamente à atuação policial, não impacta na conclusão da Administração Pública, que se orienta não pela natureza ilícita, em si, das substâncias apreendidas, mas sim na conduta reprovável do agente público de se aliar e atuar em conluio com os agentes criminosos, sem a devida cautela exigida de um agente da polícia. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF.



    Além disso, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir as faltar graves previstas na legislação que regulamenta a carreira do servidor, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar a efetiva prática das irregularidades, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1546694 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.09.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE 1521306 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: 52878a2e, p. 13) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente